Tribunal: STF
Processo: RE 1453421
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Servidores Estaduais. Reestruturação de Carreiras. Manutenção do enquadramento funcional anterior ao reenquadramento promovido pela Lei Complementar Estadual n°. 1.080/08. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico funcional. Irredutibilidade de vencimentos observada. Jurisprudência da Corte que está em consonância com o decidido pelo E. STF n° 606.199-PR Sentença mantida. Improcedência confirmada. Recurso não provido.” (eDOC 9, ID: e4dbb6f2, p. 2)



    Opostos embargos de declaração foram acolhidos na forma da ementa a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORES ESTADUAIS. Lei Complementar n° 1.080/2008. Progressão Funcional. Omissão quanto à análise do pedido subsidiário consubstanciado na garantia de progressão automática ao grau `B", com base na simples aplicação do novo regime jurídico, levando-se em consideração apenas o requisito tempo de serviço. Hipótese prevista no art. 10 da Lei nº 1.080/2008 e que se aplica somente aos servidores que cumprem o estágio probatório, o que não é o caso dos autores. Honorários advocatícios que não comportam redução. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração da parte dispositiva do julgado.“ (eDOC 13, ID: b08ae416, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 40, § 8º, do texto constitucional; e art. 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem deixou de aplicar o tema 439 da repercussão geral, na medida em que não assegurou a progressão automática do grau “A” para o grau “B” da carreira, pleiteada pelos recorrentes. No ponto, narra-se o seguinte:



    “Infere-se da petição inicial que o pedido principal é no sentido de restabelecimento das referências e graus em que se encontravam os Autores anteriormente a entrada em vigor da LC 1.08012008. Pedido este que tem como causa de pedir o direito adquirido a regime jurídico e a irredutibilidade de vencimentos. 



    Já o pedido subsidiário formulado é no sentido de observância do disposto no artigo 10 da própria LC n° 1.080 de 2008, para garantir a progressão automática ao grau "B". Pedido este que tem como causa de pedir a simples aplicação do "NOVO" regime jurídico, levando-se em consideração apenas o requisito de tempo de serviço” (eDOC 19 - ID: d8b04468, p. 10)



    Sustenta-se que o precedente indicado assegurou a promoção e progressão funcional dos servidores mediante a aplicação de critérios objetivos de tempo de serviço e titulação. 



    Argumenta-se, assim, que: 



    “(...) no caso dos autos, NÃO foi assegurado aos Autores a observância dos critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, para fins de promoção e progressão funcional. Caso contrário, teria sido provido o pedido subsidiário formulado na presente demanda - consistente na observância do critério objetivo relativo ao tempo de serviço, para fins de progressão automática do grau "A" para o "B", nos termos do próprio regime jurídico "novo" trazido pelo artigo 10 da LCE n° 1.080/08, que prevê expressamente tal progressão automática com base em um único requisito, relacionado ao tempo de serviço (cumprimento do estágio probatório — três primeiros anos no serviço público) (eDOC 19 - ID: d8b04468, p. 11)



    Requer-se, assim, seja acolhido o pedido subsidiário formulado na inicial, qual seja, de progressão do grau “A” para o grau “B”, preenchidos os requisitos previstos na Lei Complementar Estadual nº 1.080/2008.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a remessa do feito à Câmara competente, para análise quanto à eventual juízo de retratação nos termos do art. 1.030, III, do CPC. 



    A 10ª Câmara de Direito Público refutou o juízo de retratação, por compreender que o acórdão proferido em sede de apelação estava em conformidade com a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (eDOC. 26 - ID: 4ab4535a).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do tema 439 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 606.199, firmou entendimento no sentido de que [d]esde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Confira-se sua ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2014)”



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 1.080/2008), consignou que a carreira à qual pertencente os recorrentes foi reestruturada, de maneira a reenquadrá-los no padrão equivalente e com os mesmos vencimentos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) a lei complementar em comento prevê que o reenquadramento se dê em cargo equivalente de maneira que o servidor receba vencimentos iguais ou superiores aos do cargo na antiga classificação. 



    In casu, pelo que se depreende da leitura dos holerites trazidos aos autos (fls. 02103, 08109, 13114, 17118, 21122, 25126, 48149, 34135, 38139, 42143), não houve qualquer alteração na remuneração dos autores que implicasse redução de seus vencimentos. A referida lei, como foi lembrado pelos próprios apelantes, expressamente extinguiu diversas gratificações antes percebidas pelos autores, tais como: Gratificação Fixa, Gratificação Extra, Gratificação Geral, GASS e Gratificação Suplementar. 



    Verifica-se que foi respeitada a garantia de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores, não havendo de se falar em qualquer ilegalidade cometida pela administração. 



    Com relação à reclassificação dos apelantes para as referências e níveis diversos, tem-se que é facultado à administração pública, na sua conveniência e oportunidade, respeitados os ditames constitucionais, promover a alteração na estrutura das carreiras do funcionalismo de modo a racionalizar a organização da carreira dos servidores . É certo que se insere dentro do pode hierárquico da administração a prerrogativa de aumentar ou diminuir o número de referências para a ascensão na carreira, inexistindo direito adquirido do servidor a permanecer vinculado a determinado regime jurídico funcional. 



    Respeitada a irredutibilidade de vencimentos, não há que se falar em direito a permanecer na mesma referência e letra da,organização funcional modificada” (eDOC 9 - ID: e4dbb6f2)



    Em sede de embargos de declaração, anotou-se ainda que as disposições contidas na Lei Complementar nº 1.080/2008 e invocadas pelos recorrentes se aplicam apenas aos servidores em estágio probatório e que todos os critérios objetivos relacionados ao tempo de serviço foram devidamente observados para realizar o reenquadramento dos recorrentes. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão que resolveu os embargos:



    “O artigo 10 da Lei no Lei Complementar no 1.08012008, de 17 de dezembro de 2008 está inserido no Capítulo II — Do Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários, Seção III — Do Estágio Probatório, logo, não aplica-se aos autores, que contam com mais de vinte anos de serviço público cada um e estão sujeitos às disposições contidas na Seção VII — Da Progressão, do mesmo Capítulo II (...)



    No tocante a um enfrentamento mais detalhado da decisão proferida no RE 606.199/PR e a' matéria discutida "in casu", a decisão proferida por esta Câmara nos Embargos de' Declaração Cível 0031997-56.2011.8.26.0053, de relatoria do Desembargador Antonio Carlos Villen, cumpre perfeitamente o objetivo de afastar qualquer omissão ou possível obscuridade quanto aos supostos vícios que, segundo os autores, se ressente o acórdão embargado, como adiante se vê: 



    (...)



    O acórdão embargado concluiu que não há direito adquirido dos inativos à manutenção do nível de enquadramento anterior, no novo plano de cargos. Ademais, ressaltou o respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Como se isso não bastasse, o julgado bem esclareceu que o "enquadramento no novo plano utiliza a situação funcional então existente. Com efeito, são observados o padrão dos cargos então ocupados, as gratificações percebidas e a vantagem pessoal prevista na LC 712193 (art. 2 1., I, II, e III). Além disso, os adicionais por tempo de serviço e sexta-parte são computados na somatória para a 'vantagem pessoal' prevista no art. 2 1., §§1 1 e 21, da LC 1080108, concedida para assegurar que os vencimentos no novo plano não sejam inferiores aos antes percebidos. A 'vantagem pessoal' assim obtida é incluída na base de cálculo dos adicionais temporais e sexta parte, além dá sofrer reajuste." Em suma, do teor do acórdão se depreende que o enquadramento no novo plano de cargos previsto na LC 1080108 já observou os requisitos objetivos decorrentes de tempo de serviço e titulação. Independentemente da discussão a respeito do âmbito da repercussão geral, quanto ao item 2 da ementa daquele julgado, o fato é que acórdão está em consonância com o integral entendimento que o STF adotou no aresto.



    Em tais condições, pelo meu voto, acolho os embargos de declaração, sem alteração da parte dispositiva do julgado.” (eDOC 13 - ID: b08ae416) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, tendo em vista envolver a interpretação quanto ao âmbito de incidência dos dispositivos da Lei Complementar nº 1.080/2008, assim como o correto enquadramento dos servidores no padrão e na referência correspondente após a reestruturação da carreira, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 280/STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. O Tribunal de origem decidiu a lide, quanto ao pedido subsidiário suscitado no recurso extraordinário, a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente e com apoio no contexto fático-probatório dos autos, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 1.080/2008), Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §§ 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE 1.353.240 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.09.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO: LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008 DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.341.482 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.12.2021)



    De toda forma, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que o item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná (RE 1.434.692 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13 - ID: b08ae416, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente